Tribunal: TJPA
Processo: 0802119-94.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802119-94.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAUL ANDRE RENDEIRO DANTAS

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI DE Nº 11.343/06, c/c 282 e 273, §1º, DO CP – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACESSO AO CONTEUDO PROBANTE QUE EMBASOU A DENÚNCIA COM OFENSA SÚMULA DE Nº 14, DO STF – INOCORRÊNCIA – AUSENCIA DE ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS – AQUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA – DILAÇÃO – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Consta do ato coator manifestação do juízo que autoriza acesso aos advogados de todo conteúdo da ação penal, inclusive processo investigatório, bem como quebra do segredo de justiça imposto aos autos.

2.

“Segundo a lei, compete ao órgão julgador indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (REsp n. 2.049.643/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

3.

“Quanto ao indeferimento da produção das provas requeridas pela defesa no curso da instrução processual, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é facultado ao magistrado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Tendo sido constatado, de forma motivada, que se mostrava irrelevante para o presente feito a realização das diligências requeridas pela defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa, e a alteração dessa premissa exige profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. (AgRg no HC n. 789.650/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

4.

“... o reconhecimento da ocorrência de quebra da cadeia de custódia, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita. (AgRg no RHC n. 176.926/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

5.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, por cerceamento de defesa impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Edmundo José Silva Junior, em favor do nacional Raul André Rendeiro Dantas, contra ato do d. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo coação ilegal por cerceamento de defesa, ante a decisão do juízo
a quo
que negou à defesa acesso a integralidade dos dados digitais extraídos que serviram de base para a denúncia.

Requer a concessão de liminar a fim de suspender o processo, até a apresentação da integralidade das provas e extrações apreendidas para análise da defesa, e posteriormente que seja aberto prazo para a apresentação da resposta à acusação, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Indicada a minha prevenção ao feito, Id 18152332, que acatei.

Na Id 18266938 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 18347969, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18624742.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, por cerceamento de defesa impetrado em favor do nacional Raul André Rendeiro Dantas, acusado do suposto envolvimento no cometimento dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/06, c/c 282 e 273, §1º, do CP, sob o argumento de cerceamento de defesa.

Consta dos autos que o paciente, juntamente com LUCAS NOGUEIRA SALHEB, KARLA BEATRIZ DE PAULA BARBOSA ALENCAR e ALAN DIEME COSTA DOS REIS, distribuía e comercializava anabolizantes e drogas sintéticas.

Alega-se na impetração que o paciente está sofrendo coação ilegal e cerceamento de defesa sustentando que:

“... juízo da
5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
(Doc. Em anexo), a qual, nega de forma
ABSOLUTA
que a defesa tenha acesso a integralidade dos dados digitais extraídos que serviram de base para a Denúncia em desfavor do paciente, ...”

Analisando-se a decisão que se aponta ilegalidade, não mostra-se evidente a coação ou cerceamento de defesa apontados, eis que nela consta que o juízo não só autorizou, como, também, determinou o acesso irrestrito aos autos, retirando, inclusive, o segredo de justiça, proporcionando a ampla defesa e o contraditório às partes, e, para tanto, segue trecho da decisão de Id 18039585:

“Analisando os pleitos apresentados, hei por bem retirar a cláusula de segredo de justiça da Medida Cautelar de Busca e Apreensão, Processo nº 0820011-79.2021.814.0401, e Representação de Prisão Preventiva, Processo nº 0804273-17.2022.814.0401, a fim de que o acesso seja público, haja vista que já foi oferecida denúncia pelo Ministério Público do Estado do Pará, não havendo, portanto, motivo para subsistir a reserva. Logo, os Advogados terão acesso fácil via PJE.

Autorizar
o acesso aos Advogados e a Advogada ao Inquérito Policial nº00033/2021.100128-9, instaurado junto à Divisão Estadual de Narcóticos do Pará, bem como autorizar o acesso a quaisquer outros autos que tenham dado ensejo a denúncia, devendo os Advogados e Advogada consultarem os autos diretamente com a Autoridade Policial ou quem de direito.

Quanto ao pedido apresentado pela Defesa de RAUL ANDRÉ RENDEIRO DANTAS de suspensão do processo e dezenas de diligências, INDEFIRO o pedido por ausência de fundamento legal e inversão tumultuária do processo, porquanto está sendo assegurado ao Acusado a ampla defesa e o contraditório dentro daquilo que foi produzido pela Polícia Judiciária, ou seja, acesso aos dados que já foram documentados em procedimento investigatório (Súmula nº 14 – STF).

Demais disso os pedidos não obedecem ao rito processual penal, vale dizer, não tem previsão legal, tampouco constitucional (porque manda observar o devido processo legal – Art. 5º, LV, CF/88 e não qualquer rito), além do que causariam indesejada inversão tumultuária do processo, porquanto negariam vigência a fase de instrução processual”. <sic>

Data venia
, não se constata qualquer ilegalidade na decisão que possa causar ao paciente coação ilegal e cerceamento de defesa, eis que a base probante em que se sustentou a denúncia apresentada pelo
parquet
se encontra disponível para manifestação da defesa em resposta à acusação, ato processual que, ressalte-se, ainda não foi apresentado pelo paciente, prejudicando o trâmite processual da ação penal em curso, e, portanto, sem qualquer ofensa ao disposto na Súmula Vinculante de nº 14, do STF.

Sobre o assunto, eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO OUVIDOS MOUCOS. ACESSO A PROVAS RELATIVAS A OUTRA OPERAÇÃO POLICIAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. FEITO SIGILOSO E SOB JURISDIÇÃO DE JUÍZO DIVERSO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 14. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF." (HC 352.390/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/8/2016).

2. In casu, a magistrada singular não reconheceu relevância na obtenção das provas para o deslinde dos fatos narrados na denúncia, e ressaltou se tratarem de provas relativas à operação policial diversa, encartadas em feito criminal que tramita sob jurisdição de outra autoridade judicial, cabendo à defesa requerer o pretendido acesso diretamente a esta.

3. O argumento defensivo de atuação ilegal da Delegada de Polícia Federal advém de mera ilação sem qualquer lastro probatório ou indiciário, razão por que devidamente refutado o pedido pela juíza singular.

4. No curso da ação penal há momento apropriado para o requerimento de diligências, se necessárias forem, que se dá ao final da instrução, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

5. Apontada ofensa à Súmula Vinculante n. 14 que configura inovação recursal, impedindo sua análise em sede de agravo regimental.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 175.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)”

Ressalta-se, neste momento, que o simples indeferimento em decisão fundamentada de diligências ou produção de provas desnecessárias,
data venia
, não se reveste de ilegalidade, tratando-se a irresignação contida nesta impetração de mero inconformismo, e, portanto:

“Quanto ao indeferimento da produção das provas requeridas pela defesa no curso da instrução processual, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é facultado ao magistrado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Tendo sido constatado, de forma motivada, que se mostrava irrelevante para o presente feito a realização das diligências requeridas pela defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa, e a alteração dessa premissa exige profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. (AgRg no HC n. 789.650/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

Concernente a
o argumento da suposta quebra da cadeia de custódia, digo que, para seu enfrentamento, necessário se faz imersão probatória, provimento que não se adequa a est via eleita, que trafega sob rito sumario, com prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probante, e, assim:

“Quanto à cadeia de custódia, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a decretação da nulidade também não dispensa a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, o que, aparentemente, não foi evidenciado pela defesa técnica.

Outrossim, um suposto exame de nulidade arguida, sobretudo diante da ausência de qualquer manifestação da jurisdição ordinária sobre o tema, demandaria incursão aprofundada no caderno de provas, providência inadequada na via eleita. (AgRg no RHC n. 180.713/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)”.

À vista do exposto, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 18/04/2024